Tribunal: TJMT
Processo: 1001313-88.2026.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001313-88.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[HEVELY ANANDA MARQUES SOUSA - CPF: 620.067.403-50 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (PACIENTE), EDIELSON OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 627.525.313-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1001313-88.2026.8.11.0000

PACIENTE: HEVELY ANANDA MARQUES SOUSA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO TANGARÁ DA SERRA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. INGRESSO DOMICILIAR EM FLAGRANTE. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO. MÃE DE MENOR. AUSÊNCIA DE IMPRESCINDIBILIDADE.
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

I. Caso em exame:

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de
HEVELY ANANDA MARQUES SOUSA
, denunciada pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e art. 311, § 2º, III, do Código Penal, presa em flagrante após apreensão de cocaína e maconha, além de balança de precisão e aparelhos celulares. A defesa sustenta nulidade do ingresso domiciliar, ausência dos requisitos da prisão preventiva e pleiteia substituição por prisão domiciliar, por ser mãe de menor de 12 anos.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o ingresso dos policiais no domicílio ocorreu em desconformidade com o art. 5º, XI, da Constituição Federal; (ii) saber se estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da prisão preventiva; (iii) saber se a paciente faz jus à substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP.

III. Razões de decidir:

3. O ingresso domiciliar mostrou-se legítimo, diante de fundadas razões previamente delineadas por denúncias reiteradas, informação contemporânea sobre tráfico e ameaça com arma de fogo, visualização de motocicleta sem placa, conduta suspeita e flagrante descarte de entorpecentes pela paciente, configurando situação de crime permanente.

4. A materialidade e os indícios de autoria encontram-se demonstrados pela apreensão de 4,163g de cocaína, fracionada em porções, e 427,393g de maconha, parte em barra, além de balança de precisão e objetos típicos da mercancia ilícita.

5. O
periculum libertatis
decorre de elementos concretos: prática delitiva em concurso, apreensão de diversidade de drogas, indícios de habitualidade e, sobretudo, reiteração criminosa, pois a paciente cumpria pena em regime semiaberto com monitoramento eletrônico por condenações anteriores, inclusive por tráfico, encontrando-se com a tornozeleira desligada.

6. A substituição por prisão domiciliar não se mostra cabível. Embora o art. 318-A do CPP autorize a medida a mães de menores, exige-se demonstração de imprescindibilidade aos cuidados da criança, não comprovada nos autos. Ademais, o contexto revela prática delitiva no próprio ambiente residencial, circunstância incompatível com a finalidade protetiva da norma.

7. As condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que evidenciam risco à ordem pública e insuficiência de medidas cautelares diversas.

IV. Dispositivo e tese:

8.
Ordem denegada
.

Teses de julgamento:

“1. É legítimo o ingresso domiciliar em caso de tráfico de drogas quando precedido de fundadas razões e caracterizada situação de flagrante delito.”

“2. A reiteração criminosa, especialmente quando o agente já cumpre pena por delito da mesma natureza e descumpre monitoramento eletrônico, constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva.”

“3. A substituição da prisão preventiva por domiciliar exige demonstração concreta da imprescindibilidade da mãe aos cuidados do menor, não bastando a mera existência de filho menor de 12 anos.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 312, 318-A; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput; CP, art. 311, § 2º, III.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1001313-88.2026.8.11.0000

PACIENTE: HEVELY ANANDA MARQUES SOUSA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO TANGARÁ DA SERRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo Defensor Público Estadual, João Vicente Nunes Leal, em favor de
HEVELY ANANDA MARQUES SOUSA
, presa preventivamente pela suposta prática do crime tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Tangará da Serra.

O impetrante aduz a ilegalidade do ingresso domiciliar, devendo ser reconhecida a ilicitude as provas obtidas.

Assinala que a paciente possui filha menor de 12 [doze] anos, sendo imprescindível para seus cuidados.

Postula, ao final, a revogação da prisão preventiva, com a expedição do alvará de soltura.

A liminar foi indeferida.

A autoridade coatora prestou suas informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Josane Fátima de Carvalho Guariente, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1001313-88.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A
2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE NOVA MUTUM
, em
10/2/2026
, denunciou
HEVELY ANANDA MARQUES SOUSA
,
ora paciente
, e
EDIELSON OLIVEIRA DOS SANTOS
, pela prática dos crimes de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], e de adulteração de sinal identificador de veículo [art. 311, § 2º, inciso III, do CP]
[1]
, consoante se extrai de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

“
FATO 1
: No dia
22/12/2025
, por volta das
22h40min
, na Rua das Açucenas, n. 694, Bairro Residencial Paraíso, nesta cidade, os denunciados EDIELSON OLIVEIRA DOS SANTOS e
HEVELY ANANDA MARQUES SOUSA
, conscientes e voluntariamente,
utilizavam em proveito próprio veículo automotor com sinal identificador suprimido
, trafegando com a motocicleta Honda Bros, de cor vermelha sem placa de identificação obrigatória, conforme Boletim de Ocorrência n. 2025.414827 (id. 220739568), Auto de Apreensão n. 2025.16.623009 (id. 220739545).

FATO 2
: Na mesma data, horário e endereço do
FATO 1
, os denunciados EDIELSON e
HEVELY
, conscientes e voluntariamente, agindo em concurso entre si,
guardavam seis porções de cocaína e quatro porções de maconha para fins de traficância
, sem que para tanto tivessem autorização, agindo, portanto, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Prisão em Flagrante (id. 220739543), Boletim de Ocorrência n. 2025.414827 (id. 220739568), Auto de Apreensão n. 2025.16.623009 (id. 220739545), Laudo Pericial n. 545.3.26.9937.2025.076273-A01 (id. 220739563), Termos de Declarações e demais elementos de informação coligados nos autos.

Consta os autos que as equipes policiais receberam informações reiteradas de que, em uma residência localizada na Rua das Açucenas, Residencial Paraíso, ao lado do Residencial Vitória I, estava ocorrendo o comércio ilícito de entorpecentes.

Na data dos fatos, um transeunte abordou uma das equipes policiais e informou que EDIELSON havia acabado de chegar ao endereço mencionado, conduzindo uma motocicleta Honda Bros, de cor vermelha, sem placa de identificação.

Ato contínuo, os militares realizaram diligências, ocasião em que visualizaram a motocicleta descrita na denúncia estacionada em frente à residência indicada, ainda sem placa. No local, os policiais identificaram EDIELSON. No mesmo contexto, a acusada
HEVELY
ao notar a presença policial, saiu em disparada e derrubou porções de maconha no solo.

Diante da fundada suspeita da ocorrência de crime permanente, os militares realizaram buscas no imóvel, onde localizaram porções de maconha, balança de precisão, recipiente contendo cocaína e diversos aparelhos celulares.

No total, foram apreendidas
seis porções de cocaína
, pesando
4,163 gramas
, e
4 porções de maconha
, pesando
427,393 gramas
, conforme Laudo Preliminar de Drogas (ID: 220739563)”.

A denúncia foi recebida em
13/2/2026
, cujo feito encontra-se aguardando a apresentação da resposta à acusação.

Analisando detidamente o auto de prisão em flagrante, verifica-se que o Batalhão da Polícia Militar de Nova Mutum recebeu informações de que estava ocorrendo intenso comércio de drogas em um imóvel localizado na
Rua das Açucenas, Residencial Paraíso, ao lado do Residencial Vitória I
.

Na data de
27/12/2025
, uma equipe da PM foi abordada por um transeunte que não quis se identificar, asseverando que um homem, por nome de
EDIELSON
, havia acabado de chegar no endereço mencionado nas denúncias anteriores – acima referido –, conduzindo uma motocicleta Bros, de cor vermelha, e que ele estava portando uma arma de fogo.

A mencionada testemunha afirmou que
EDIELSON
havia utilizado a arma para ameaçar uma pessoa em via pública, bem como planejava sair logo em seguida para cometer um homicídio.

A PM visualizou a aludida motocicleta,
ainda sem placa de identificação
, em frente a uma residência.

Chegando ao local os policiais presenciaram
EDIELSON
escondido próximo ao muro e este, por sua vez, chamou por
“AMOR”
, oportunidade na qual
HEVELY
,
ora paciente
, ao se aproximar da porta, a menos de dois metros do muro, se assustou com a presença dos militares e
dispensou ao solo vários tabletes pequenos de substância análoga à maconha
, correndo para o interior da residência.

Diante da desobediência à ordem de parada, os policiais ingressaram no imóvel, e encontraram
“uma barra grande da mesma substância, uma balança de precisão, recipientes contendo uma substância aparentando ser cocaína, bem como vários aparelhos celulares”
.

Na oportunidade, foram apreendidos
4,163g de cocaína
, e
427,393g de maconha
.

A despeito dos argumentos aduzidos pela
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
, não se visualiza demonstrado o manifesto constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem vindicada.

No que tange à propalada ilegalidade do ingresso domiciliar, a autoridade coatora assim fundamentou:

“Segundo a narrativa dos policiais condutores,
a guarnição já vinha recebendo reiteradas denúncias acerca da existência de uma residência onde ocorreria intenso comércio de entorpecentes
. No dia dos fatos, os policiais foram novamente abordados por um transeunte que, embora não quisesse se identificar, informou que o autuado
Edielson
havia acabado de chegar ao referido imóvel conduzindo uma motocicleta sem placa de identificação, estando, inclusive, portando arma de fogo, pois teria acabado de ameaçar uma pessoa em via pública e logo sairia para cometer um homicídio.

Diante da gravidade e da especificidade das informações recebidas,
a guarnição deslocou-se imediatamente até o endereço indicado
, onde visualizou a motocicleta sem placa estacionada em frente à residência. Ao se aproximarem, os policiais observaram que o autuado se ocultava junto ao muro, chamando por alguém no interior do imóvel. Na sequência, a autuada
Hevely
dirigiu-se até a porta da residência
trazendo consigo entorpecentes
e, ao perceber a presença da guarnição,
dispensou a substância ilícita e empreendeu fuga para o interior da moradia
, situação que formava fundada suspeita para ingresso no imóvel, não havendo que se falar em nulidade das buscas ou do flagrante”.

De igual sorte, não possui plausibilidade a tese suscitada pela defesa, segundo a qual a paciente é mãe de uma criança menor de 12 [doze] anos de idade, razão pela qual faria jus à prisão domiciliar.

Conforme bem salientado pela autoridade coatora,
“não há provas mínimas sequer desse fato, quanto mais da imprescindibilidade dela aos cuidados do filho, e no APF não há qualquer menção a crianças na casa ou ao acionamento do Conselho Tutelar, e além disso
o próprio coautuado, companheiro dela, disse que na casa moravam apenas os dois autuados e outro casal, nada mencionando sobre crianças
”
.

Some-se a isso que, no formulário anexo ao termo de audiência de custódia, consta expressamente que a paciente, ao ser indagada se seria a única responsável pelo dependente, respondeu
negativamente
.

De mais a mais, no atinente à paciente,
HEVELY ANANDA MARQUES SOUSA
, o juízo de primeira instância destacou a imprescindibilidade da prisão preventiva não apenas em virtude da gravidade concreta da conduta,
haja vista a apreensão de cocaína e maconha
, mas, sobretudo, diante do risco concreto de reiteração da prática delitiva,
verbis
:

“Ademais, em relação à Hevely,
além da gravidade concreta da conduta
, é evidente o
risco de reiteração delitiva
, pois ela encontra-se em cumprimento de pena nesta Comarca, nos autos de n. 2000015-82.2023.8.11.0086,
pela prática dos crimes de posse de droga para consumo pessoal, posse ilegal de arma de fogo e munições e receptação (1ª condenação)
e
tráfico de drogas (2ª condenação)
, estando, atualmente em regime semiaberto, com uso de monitoramento eletrônico, a evidenciar não só o risco de reiteração, como a insuficiência de medidas cautelares mais brandas para o resguardo da ordem pública.

Nesse ponto, insta salientar ainda o evidente descumprimento do monitoramento, já que segundo consta boletim de ocorrência, a tornozeleira da autuada estava desligada, o que corrobora com a notificação enviada pela Central de Monitoramento ao e-mail desta Magistrada, de que o equipamento está sem bateria desde sexta-feira, às 02h13min.

Nesse contexto, em que autuada já possui condenação criminal em crime de mesma natureza, a Corte Superior de Justiça tem reiteradamente decidido que o risco de reiteração delitiva constitui fundamento idôneo para amparar a custódia preventiva para a garantia da ordem pública”.

Destaco, ainda, trechos das esclarecedoras informações prestadas pelo Juiz de Garantias – Polo de Tangará da Serra, demonstrando a imprescindibilidade da manutenção da medida extrema,
verbis
:

“
DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA

A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente motivada, lastreada em elementos concretos dos autos, não havendo qualquer ilegalidade ou constrangimento ilegal a ser sanado.

Garantia da ordem pública e gravidade concreta da conduta

A prisão preventiva foi decretada, sobretudo, para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, evidenciada:

• pela quantidade e diversidade de drogas apreendidas, incluindo cocaína (4,163g divididas em 6 porções) e maconha (33,681g divididas em 3 porções e 1 unidade com 393,712g);

• pela presença de balança de precisão e materiais para embalagem;

• pela existência de indícios de atuação estruturada e habitual no tráfico de drogas, inclusive em concurso com terceiro.

Tais circunstâncias demonstram que a conduta extrapola o tráfico eventual, revelando atividade criminosa organizada e reiterada, apta a causar relevante abalo à ordem pública local.

Periculosidade concreta da paciente

A periculosidade da paciente decorre não apenas da natureza do delito, mas do contexto fático em que se deu a prisão, bem como de seus antecedentes e histórico de envolvimento com o tráfico, inclusive com anotações anteriores por delitos da mesma natureza, o que evidencia risco concreto de reiteração criminosa caso colocada em liberdade.

Ressalte-se, ainda, que a paciente já se encontrava sob monitoramento eletrônico, circunstância que reforça a ineficácia de medidas cautelares mais brandas e demonstra que providências menos gravosas não se mostraram suficientes para conter a prática delitiva.

DAS TESES DEFENSIVAS

Não procede a alegação defensiva de violação de domicílio.

Conforme amplamente descrito no boletim de ocorrência e demais peças informativas, a atuação policial foi precedida de fundadas razões, consubstanciadas em:

• denúncias prévias e reiteradas sobre tráfico no local;

• visualização de conduta suspeita em área externa;

• situação de flagrante delito, com tentativa de fuga e descarte de drogas;

• portão aberto, permitindo a visualização da movimentação típica do tráfico.

A entrada dos policiais no imóvel deu-se em contexto de flagrância, plenamente amparada pelo artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, inexistindo qualquer nulidade a ser reconhecida.

As demais alegações defensivas, como condições pessoais favoráveis, primariedade formal ou residência fixa, não são suficientes para afastar a prisão preventiva, quando presentes elementos concretos que demonstram a sua necessidade”.

Colaciono, por fim, excertos do bem-lançado parecer ministerial, cujos fundamentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir,
verbis
:

“Quanto ao pleito de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em razão da paciente ser mãe de criança menor de 12 anos, impende registrar que o artigo 318-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.769/2018, prevê a substituição da prisão preventiva por domiciliar quando se tratar de mulher gestante ou mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, ressalvadas as exceções legais. Contudo,
tal direito não é absoluto
, e a jurisprudência dos tribunais superiores consolidou que a concessão da prisão domiciliar exige a demonstração da imprescindibilidade da mãe aos cuidados do filho.

[...]

No caso em apreço, os elementos dos autos indicam que a paciente não logrou demonstrar essa imprescindibilidade. Embora tenha sido juntada a certidão de nascimento da menor, ao ser indagada em audiência de custódia se seria a única responsável pela dependente, a paciente respondeu negativamente.

Ademais, conforme destacado tanto pelo juízo de primeiro grau quanto pelo Desembargador Relator, no auto de prisão em flagrante não há qualquer menção à presença de crianças na residência no momento dos fatos, nem registro de acionamento do Conselho Tutelar, e
o próprio corréu Edielson — companheiro da paciente — declarou que na casa moravam apenas os dois autuados e outro casal, sem fazer referência a crianças.

Tais elementos, conjugados, fragilizam substancialmente a alegação de imprescindibilidade.

[...]

Cumpre destacar, ainda, que a paciente foi flagrada em atividade de traficância no mesmo ambiente doméstico em que alega residir com a filha, circunstância que, além de não recomendar a concessão da prisão domiciliar, evidencia que o próprio exercício da atividade criminosa no lar já comprometia a proteção integral da criança, valor que a defesa pretende invocar para justificar a soltura.

No que concerne à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, o
fumus commissi delicti
encontra-se amplamente configurado pela materialidade do crime de tráfico de drogas, consubstanciada na apreensão de 4,163g de cocaína (divididas em 6 porções) e 427,393g de maconha (divididas em porções e uma barra), além de balança de precisão, materiais para embalagem e diversos aparelhos celulares — apetrechos típicos da mercancia ilícita. Os indícios de autoria decorrem da situação de flagrância, com a paciente sendo visualizada portando e dispensando entorpecentes.

O
periculum libertatis
, por sua vez, está evidenciado por circunstâncias concretas que extrapolam a mera gravidade abstrata do delito. A paciente encontrava-se, ao tempo do flagrante,
em cumprimento de pena em regime semiaberto com monitoramento eletrônico por condenações anteriores e, inclusive, com a tornozeleira eletrônica desligada
. Tal circunstância revela, de forma inequívoca, o risco concreto de reiteração delitiva, notadamente porque a paciente voltou a praticar crime de mesma natureza quando já cumpria pena por tráfico de drogas, em flagrante descumprimento das condições impostas.

Conforme mencionado, é relevante destacar o fato de que a tornozeleira eletrônica da paciente encontrava-se desligada desde a madrugada anterior ao flagrante, conforme notificação da Central de Monitoramento, demonstrando não apenas o descumprimento das condições do regime semiaberto, mas a comprovada insuficiência das medidas cautelares mais brandas para conter a atividade delitiva.

Nesse contexto, resta evidente que medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes e inadequadas para o caso, considerando que a paciente demonstrou, pela via dos fatos, desprezo pelas condições impostas em sede de execução penal e pelas obrigações do monitoramento eletrônico, retornando à prática do tráfico de drogas em escala que evidencia habitualidade e organização.

Diante de todo o exposto, evidente que as medidas cautelares diversas da prisão se mostram ineficazes para conter a atividade delitiva do paciente, reforçando a necessidade da prisão preventiva”.

Forte em tais razões, presentes os pressupostos que ensejaram a prisão preventiva, deve ser mantida a decisão hostilizada, conservando-se a medida extrema imposta.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
HEVELY ANANDA MARQUES SOUSA
, mantendo-se a custódia cautelar decretada.

É como voto.

[1]
Ação Penal n. 1000318-11.2026.8.11.0086 – 3ª Vara de Nova Mutum.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026